Tribunal: TJDFT
Processo: 0718811-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0718811-24.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA contra decisão proferida no processo de n.o 0706316-42.2025.8.07.0001 (ID de origem 225474711), nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em face de BRB – BANCO DE BRASÍLIA S.A., ora agravado. Contudo, ao compulsar os autos do processo mencionado, verifica-se que a parte autora da demanda é RONALDO PORFÍRIO DE SOUZA, pessoa estranha à presente relação processual. Diante disso, intime-se a parte agravante para esclarecer e indicar corretamente o número do processo de origem e a respectiva decisão agravada. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator